Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736331-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO INÁCIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS: “O agravo de instrumento cuja interposição é noticiada na petição retro se refere à decisão proferida em processo diverso. Caso pretenda o exercício do juízo de retratação, cabe à parte interessada comunicar a interposição do mencionado recurso no processo correto. Retornem ao arquivo provisório.” Os Agravantes sustentam que “Daniel Oliveira de Azevedo não é e nunca foi Devedor; mas, sim, Credor, na espécie vertente, mediante Dois Acórdãos Transitados em Julgado, e Duas Decisões Interlocutórias Preclusas Consumativas, (inquestionáveis), do então, Cliente-Devedor Sérgio Augusto Naya, assim, às escâncaras, [DOUMENTO JUNTO NÚMERO 14], como, então, o comprova esta ora acostada Perícia Contábil, irredarguível”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 50787154). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou a consignar o equívoco da juntada de cópia de agravo de instrumento em processo diverso daquele em que foi proferida a decisão contra a qual o recurso foi interposto. A decisão agravada simplesmente explicitou que, para o juízo de retratação, os Agravantes devem promover a juntada de cópia do agravo de instrumento no “processo correto”. Ao suscitar tema alheio à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, os Recorrentes descumpriram ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” É de se enfatizar que o primeiro Agravado figura como executado no presente cumprimento de sentença. É exequente no cumprimento de sentença originário, que não é objeto do presente recurso. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator